Tribunal: TJES
Processo: 0000741-86.2015.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Violação de direito autoral
Data de julgamento: 2023-05-18

Ementa:
ACÓRDÃO

EMENTA: APELA
Ç
ÃO CRIMINAL
.
ART. 184, §2º, DO CÓDIGO PENAL.
APREENSÃO DE MÍDIAS FALSIFICADAS.

VIOLAÇÃO DE DIREITOS AUTORAIS. PRINCÍPIO DA ADEQUAÇÃO SOCIAL
AFASTADO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS.

RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1.
Na espécie,
a
utoria e
materialidade delitiva
s

restaram

devidamente comprovadas

através do
Boletim Unificado
nº 10936065 (
fls. 13/14
)
, Auto de apreensão
(
fl. 15
)
e Laudo pericial
(
fls. 22/24
),
que
confirmou que as mídias apreendidas eram falsificadas,

além da prova oral coligida nos autos.

2. Quanto a
o princípio da adequação social, o Tribunal
da Cidadania
há muito defende que
“(...)
não há falar em conduta socialmente aceita pelo simples fato de estar disseminado o comércio de mercadorias falsificadas. O combate à pirataria é realizado por órgãos e entidades governamentais e não governamentais, como por exemplo o Conselho Nacional de Combate à Pirataria, que é vinculado ao Ministério da Justiça, havendo, inclusive, campanhas de esclarecimento veiculadas nos meios de comunicação. Os vendedores e até mesmo os consumidores de mercadorias falsificadas têm consciência da ilicitude da atividade. Demais disso, tal conduta traz enormes prejuízos ao Fisco pela burla do pagamento de impostos, à ind
ú
stria fonográfica nacional e aos comerciantes regularmente estabelecidos.
(...)”

(STJ - REsp: 1248361 MS 2011/0086399-2, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Publicação: DJ 12/04/2012)

3
. A Corte
Superior de Justiça
firmou o entendimento no julgamento do
Recurso Especial
nº
1193196/MG, processado sob o regime
dos repetitivos,
considerando
“(...)

típica, formal e materialmente, a conduta prevista no artigo 184, § 2º, do Código Penal, afastando, assim, a aplicação do princípio da adequação social, de quem expõe à venda CD'S E DVD'S ‘piratas’.
(...)
3.
(...)
Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/2008.”

(STJ - REsp: 1193196 MG 2010/0084049-5, Relator: Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Data de Julgamento: 26/09/2012, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 04/12/2012 RJM vol. 202 p. 305 RSSTJ vol. 43 p. 523)

4
.
Recurso
conhecido e
des
provido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000741-86.2015.8.08.0011
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: REGINALDO DE JESUS SANTOS
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
RELATOR(A): WALACE PANDOLPHO KIFFER

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELA
Ç
ÃO CRIMINAL
.
ART. 184, §2º, DO CÓDIGO PENAL.
APREENSÃO DE MÍDIAS FALSIFICADAS.

VIOLAÇÃO DE DIREITOS AUTORAIS. PRINCÍPIO DA ADEQUAÇÃO SOCIAL
AFASTADO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS.

RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1.
Na espécie,
a
utoria e
materialidade delitiva
s

restaram

devidamente comprovadas

através do
Boletim Unificado
nº 10936065 (
fls. 13/14
)
, Auto de apreensão
(
fl. 15
)
e Laudo pericial
(
fls. 22/24
),
que
confirmou que as mídias apreendidas eram falsificadas,

além da prova oral coligida nos autos.

2. Quanto a
o princípio da adequação social, o Tribunal
da Cidadania
há muito defende que
“(...)
não há falar em conduta socialmente aceita pelo simples fato de estar disseminado o comércio de mercadorias falsificadas. O combate à pirataria é realizado por órgãos e entidades governamentais e não governamentais, como por exemplo o Conselho Nacional de Combate à Pirataria, que é vinculado ao Ministério da Justiça, havendo, inclusive, campanhas de esclarecimento veiculadas nos meios de comunicação. Os vendedores e até mesmo os consumidores de mercadorias falsificadas têm consciência da ilicitude da atividade. Demais disso, tal conduta traz enormes prejuízos ao Fisco pela burla do pagamento de impostos, à ind
ú
stria fonográfica nacional e aos comerciantes regularmente estabelecidos.
(...)”

(STJ - REsp: 1248361 MS 2011/0086399-2, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Publicação: DJ 12/04/2012)

3
. A Corte
Superior de Justiça
firmou o entendimento no julgamento do
Recurso Especial
nº
1193196/MG, processado sob o regime
dos repetitivos,
considerando
“(...)

típica, formal e materialmente, a conduta prevista no artigo 184, § 2º, do Código Penal, afastando, assim, a aplicação do princípio da adequação social, de quem expõe à venda CD'S E DVD'S ‘piratas’.
(...)
3.
(...)
Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/2008.”

(STJ - REsp: 1193196 MG 2010/0084049-5, Relator: Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Data de Julgamento: 26/09/2012, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 04/12/2012 RJM vol. 202 p. 305 RSSTJ vol. 43 p. 523)

4
.
Recurso
conhecido e
des
provido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO C
RIMINAL
Nº
0
000741-86.2015.8.08.0011

AP
ELANTE
:
REGINALDO DE JESUS SANTOS

AP
ELADO
:
M
INISTÉRIO
P
ÚBLICO
D
O
E
STADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOT
O

Conforme relatado,
trata-s
e
de
apelaç
ão

crimina
l

interposta

p
or

REGINALDO DE JESUS SANTOS
e
m face da r. sentença
de fl
s. 109/11
1
-verso,

proferida

pel
o MM. Magistrad
o
da
4
ª Vara
Criminal de
Cachoeiro de Itapemirim
-
ES,
que julgou procedente
a pretensão punitiva
estatal para
condenar o acusado pela prática do crime descrito no art. 184, §2º, do CP, à pena de 02 (dois) anos de reclusão,
a ser cumprida em regime aberto, e 10 (dez) dias-multa,
substituindo-a
s
, em seguida, por duas restritivas de direitos, além do pagamento das custas processuais.

Em razões de fls.
116/120
,
pugna pela reforma da sentença,
aduz
indo
,
em suma:
I)
a autoria do crime restou prejudicada por insuficiência de provas;
II)
a conduta deve ser analisada à luz do princípio da adequação social
; III) ao ser ouvido na esfera policial, o denunciado deixou claro ser dono de uma banca que revende produtos; IV) muitas das obras podem ser reproduzidas pela
internet
com autorização; V) impossibilidade de condenação com base em meros indícios e suposições.

C
ontr
arrazões
às fls.
123/126
,

pel
o desprovimento do apelo.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça
(ID
4120891
)
,
opinando pela
manutenção da sentença
.

Fixados os termos da lide e ultrapassados os pressupostos de admissibilidade recursal, passo aos fundamentos do presente voto.

Narra a denúncia que no dia 30/09/2010, por volta de 15h37min, na Rua Bernardo Horta, bairro Guandu, em Cachoeiro de Itapemirim, o denunciado teria exposto
à venda mídias de DVDs e CDs
com intuito de lucro, sem autorização expressa dos autores ou de quem os representasse.

Segundo a peça acusatória, Guardas Municipais, em operação com a Polícia Militar no combate à pirataria, deslocaram-se até o endereço mencionado, quando visualizaram o denunciado comercializando DVDs e CDs ‘piratas’.

Consta que na banca pertencente ao recorrente havia cerca de 400 (quatrocentas) mídias de DVDs e CDs expostas à venda, sendo este abordado, conduzido à Delegacia de Polícia e posteriormente constatado que o material apreendido se tratava de cópias de produtos originais.

Após analisar os autos, verifica-se que autoria e materialidade delitivas restaram devidamente comprovadas através do Boletim Unificado nº 10936065 (fls. 13/14), Auto de apreensão (fl. 15) e Laudo pericial (fls. 22/24) que confirmou que as mídias apreendidas eram falsificadas, além da prova oral coligida nos autos.

Perante a Autoridade Policial (fl. 10), o réu afirmou que
“(...
)

possui uma ‘banca’ de vendas de DVDs e CDs, produtos de pirataria
, localizada no Bairro Guandu, na Avenida Bernardo Horta, em frente ao Perim, nesta cidade;
QUE
trabalha no ramo há quatro meses, em virtude de estar desempregado;
QUE
compra as mídias piratas na Rua 25 de março, no condomínio ‘Pajé’ na cidade de São Paulo/SP, pelo valor de R$ 0,80 (oitenta centavos) a 0,90 (noventa centavos) a unidade;
QUE
revende em sua banca quatro mídias pelo valor de R$ 10,00 (dez reais);
QUE
na data de hoje estiveram em sua banca Guardas Municiais, os quais efetuaram a apreensão de 400 (quatrocentas) mídias, aproximadamente, entre DVDs e CDs, produtos de pirataria;

QUE
nada mais foi apreendido em sua banca, somente as sobreditas mídias;
QUE
nunca foi preso nem processado;
QUE
tem conhecimento que é crime vender produto de pirataria, porém, como se encontra desempregado, acabou trabalhando com tais produtos
(...)
”
.

O Guarda Municipal condutor do flagrante, Wanderson Cossi Buzatto, ratificou em juízo (mídia anexa) o depoimento prestado na esfera policial (fl. 07), segundo o qual
“(...
)
com relação aos fatos narrados no BU/PM nº
10936065, datado de 30/09/10, disse; QUE, em operação conjunta com a Pol
í
cia Militar, no combate
à
pirataria, nesta cidade, juntamente com o GM ANY e GM/JORDAO, se dirigiram para a avenida Bernardo Horta, em frente ao mercado da ‘pedra’, bairro Guandu, nesta cidade; QUE, no local, mais precisamente em frente ao Supermercado Perim, localizaram a banca de propriedade do Sr REGINALDO DE JESUS SANTOS, local onde efetuaram a apreensão de 400 (quatrocentas) mídias aproximadamente, entre DVDs e CDs; QUE o material fora apreendido e entregue nesta Delegacia de Pol
í
cia, onde o Sr. Reginaldo de Jesus Santos também fora apresentado.
(...)
”

Por sua vez, o Guarda Municipal Sidnei Any, perante o magistrado singular, confirmou ser sua a assinatura aposta nas declarações prestadas em sede policial (fls. 08/09), momento em que afirmou
“
(...) Que
antes de chegar à banca da DEIZIANE, realizaram abordagem da banca localizada também da Avenida Bernardo

Horta, em frente a Loja da Fabiana, cujo responsável era o sr.

REGINALDO DE JESUS SANTOS; Que com o sr. REGINALDO fora
m
apreendi
d
as cerca de 400 (quatrocentas) mídias prontas para a comercialização e aparentemente falsificadas; Que a banca do REGINALDO fica há aproximadamente 100 metros da banca da DEIZIANE
(...)”

O
parecer
Ministerial de
lavra do douto Procurador de Justiça Cleber Pontes da Silva não deixa dúvidas ao afirmar que
“(...)

aos depoimentos dos agentes públicos responsáveis pela prisão em flagrante, desde que seguros, coerentes e dissociados de evidências que suscitem dúvidas acerca de sua boa-fé, deve-se conferir especial relevo no bojo do caderno probatório. Isso em mente, considerando o contexto da apreensão dos produtos ilícitos, impende concluir pela subsistência de elementos probatórios suficientes acerca da autoria delitiva do crime previsto no artigo 184, §2º, do Código Penal, não se mostrando possível o acolhimento do pleito absolutório.
(...)”

Na espécie
,
portanto,
não pairam dúvidas quanto a autoria e materialidade delitivas,
agi
ndo
com acerto o
r.
magistrado sentenciante ao condenar o recorrente pelo crime de violação de direito autoral, nos termos do art. 184, §2º, do Código Pena
l Brasileiro.

No que tange
a
o princípio da adequação social, o Tribunal
da Cidadania
há muito defende que
“(...)
não há falar em conduta socialmente aceita pelo simples fato de estar disseminado o comércio de mercadorias falsificadas.
O combate à pirataria é realizado por órgãos e entidades governamentais e não governamentais, como por exemplo o Conselho Nacional de Combate à Pirataria, que é vinculado ao Ministério da Justiça, havendo
, inclusive, campanhas de esclarecimento veiculadas nos meios de comunicação. Os vendedores e até mesmo os consumidores de mercadorias falsificadas têm consciência da ilicitude da atividade. Demais disso, tal conduta traz enormes prejuízos ao Fisco pela burla do pagamento de impostos, à ind
ú
stria fonográfica nacional e aos comerciantes regularmente estabelecidos.

(...)”

(STJ - REsp: 1248361 MS 2011/0086399-2, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Publicação: DJ 12/04/2012)

E
mais.
A Corte
Superior de Justiça
também

firmou o entendimento no julgamento do
Recurso Especial
nº
1193196/MG, processado sob o regime
dos repetitivos,
considerando
“(...)

típica, formal e materialmente, a conduta prevista no artigo 184, § 2º, do Código Penal, afastando, assim, a aplicação do princípio da adequação social, de quem expõe à venda CD'S E DVD'S ‘piratas’.
(...)
3. Recurso especial provido. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/2008.”

(STJ - REsp: 1193196 MG 2010/0084049-5, Relator: Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Data de Julgamento: 26/09/2012, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 04/12/2012 RJM vol. 202 p. 305 RSSTJ vol. 43 p. 523)

Seguindo a mesma inteligência, cito os seguintes julgados oriundos deste Tribunal de Justiça:

“
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLAÇÃO DE DIREITO AUTORAL. PRINCÍPIO DA ADEQUAÇÃO SOCIAL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO CABIMENTO. INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O princípio da adequação social clama por uma aplicação criteriosa, a fim de evitar que sua adoção indiscriminada implique no incentivo à prática de delitos patrimoniais. 2. A prática do delito comumente chamado como ‘pirataria’ não pode ser aplicado o princípio da insignificância e ser socialmente aceita, eis que acarreta em incontáveis prejuízos à indústria fonográfica nacional, aos comerciantes regularmente estabelecidos e ao Fisco que deixa de arrecadar devido à burla do pagamento de impostos. 3. No tocante à absolvição por inexigibilidade de conduta diversa, a necessidade de sustento familiar não justifica a prática ilícita de forma habitual, ainda mais considerando os inúmeros bens jurídicos lesados e por se tratar de crime amplamente fiscalizado e divulgado nos meios de comunicação. 4. Recurso conhecido e desprovido.”

(TJES, Classe: Apelação Criminal, 011170045410, Relator: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 14/10/2020, Data da Publicação no Diário: 30/10/2020)

“
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLAÇÃO DE DIREITO AUTORAL. INOCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DA ADEQUAÇÃO SOCIAL. NÃO APLICAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
‘Em que pese a aceitação popular e certa tolerância das autoridades públicas, a prática disseminada da pirataria de CDs e DVDs não tem o condão de impedir a incidência do tipo penal, porquanto causa sérios prejuízos aos autores das obras, às indústrias fonográficas nacionais brasileiras, aos comerciantes legalmente constituídos, ao Fisco e à própria sociedade, uma vez que aumenta o desemprego e reduz o recolhimento de impostos’. Precedente
s
STJ. Recurso desprovido.” (TJES, Classe: Apelação Criminal, 038140010299, Relator: WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 16/06/2021, Data da Publicação no Diário: 25/06/2021)

Diante do exposto,
sem mais delongas,

CONHEÇO DO RECURSO E NEGO

PROVIMENTO
ALMEJADO.

Majoro os h
onorários da advogada dativa
em sede recursal

em R$
8
00,00 (
Oitoc
entos reais),
à luz do trabalho realizado, do zelo profissional e da complexidade da causa.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)